Tribunal: TJSP
Processo: 1502074-89.2017.8.26.0443
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação Criminal - FURTO QUALIFICADO - Preliminar Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – - Qualificadoras devidamente comprovadas – Penas – Redução – Necessidades, afastando-se a exasperação em função das qualificadoras excedentes e aplicando-se o efeito extensivo em favor do corréu que não apelou, nos termos do artigo 580, do CPP – Regime prisional incensurável –

Ementa:

Apelação Criminal - FURTO QUALIFICADO - Preliminar Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – - Qualificadoras devidamente comprovadas – Penas – Redução – Necessidades, afastando-se a exasperação em função das qualificadoras excedentes e aplicando-se o efeito extensivo em favor do corréu que não apelou, nos termos do artigo 580, do CPP – Regime prisional incensurável – PARCIAL PROVIMENTO.